Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-70.2021.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. ASSALTO A COLETIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINCIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. GRAVIDADE EXACERBADA. MAIOR REPROVABILIDADE. DELITO COMETIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO DE PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO. PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. CONFIGURADO. REGIME FECHADO. ADEQUADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS. MULTA.
I - Comprovado que os réus praticaram crime de roubo majorado a coletivo, por meio da confissão extrajudicial e confissão judicial de alguns réus, declarações dos policiais e das vítimas, todas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
II - A confissão extrajudicial, mesmo quando retratada em Juízo, pode servir para o convencimento acerca da autoria delitiva, quando confirmada pela prova judicial, como ocorre no caso sob exame.
III - Em crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas possui especial relevo probatório, tanto mais quando narram os fatos de maneira coerente em todas as oportunidades em que são ouvidas e não há contraprova que possa desmerecer os relatos.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto, sendo presumida.
VI - A valoração negativa da culpabilidade terá lugar quando demonstrada maior reprovabilidade do comportamento do agente, como quando os réus ordenam que a vítimas corram para o matagal enquanto efetuam disparos de arma de fogo.
VII - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
VIII - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
IX - O agente que mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtrai bens de várias pessoas, no mesmo contexto fático, comete crimes de roubo em concurso formal, haja vista que as infrações penais foram todas perpetradas numa única ação delitiva.
X - No que concerne à fração de aumento adequada no caso de concurso formal, o critério é objetivo, ou seja, leva-se em conta a quantidade de delitos praticados: 1/6 (um sexto) no caso de dois crimes; 1/5 (um quinto) tendo sido cometidos três crimes; 1/4 (um quarto) para quatro crimes; 1/3 (um terço) no caso de cinco delitos e 1/2 (metade) para seis ou mais crimes.
XI - A verificação do crime continuado, com a consequente unificação das penas aplicadas em processos distintos, com sentença penal já proferida, competirá ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 82 do CPP e art. 66, III, “a”, da LEP.
XII - Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “a”, do CP.
XIII - É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP.
XIV - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
XV - Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu, se comprovada, é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão.
XVI - Recursos conhecidos. Desprovidos os recursos das Defesas e provido o recurso do Ministério Público.